Tribunal: TJDFT
Processo: 0728002-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. NEGATIVA DE ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da responsabilidade do Distrito Federal pelo custeio de tratamento médico dispensado à autora em hospital privado anteriormente ao ajuizamento da ação.
2. De acordo com a regra prevista no art. 110 do Código de Processo Civil, diante da ocorrência da morte de qualquer das partes pode haver a sucessão pelo espólio ou pelos sucessores, nos moldes do procedimento descrito no art. 313, §§ 1o e 2o, do mesmo diploma legal.
3. No âmbito de ação por meio da qual é postulada obrigação de fazer consistente na internação de paciente a ser custeada pelo Distrito Federal, a morte do autor não induz necessariamente à extinção do processo sem a devida apreciação do mérito, pois ainda subsiste a discussão a respeito da obrigação de pagar as despesas decorrentes da internação.
4. No caso em exame como não foi comprovada a negativa do Distrito Federal em admitir a paciente na rede pública de saúde, não estão presentes os requisitos necessários ao reconhecimento do dever de ressarcimento, pelo Erário, das despesas realizadas com o tratamento do autora em hospital particular em momento anterior ao ajuizamento da ação. 5.1. O Distrito Federal não pode ser responsabilizado por despesas médicas que não decorreram de qualquer ação ou omissão de seus agentes públicos (art. 37, § 6o, da Constituição Federal).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.